Tribunal: TJDFT
Processo: 0726381-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0726381-66.2022.8.07.0000 RECORRENTE: CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CELG D RECORRIDO: ESTADO DE GOIÁS DESPACHO Esclareça a recorrente CELG DISTRIBUIÇÃO S/A se, diante da petição de ID 44639020, na qual pede desistência do recurso especial interposto, renuncia ao direito de recorrer da decisão de inadmissão do recurso extraordinário (ID 42476338), no prazo de 5 (cinco) dias. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024